Tribunal: STF
Processo: HC 55088
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-01
Data de publicação: 1977-04-01

Ementa:
EMBORA INOCORRENTE A VIOLAÇÃO DO ART. 384, PARAGRAFO ÚNICO DO
C.P.P., POR SE APLICAR A ESPÉCIE O ART. 383 DO C.P.P., RECONHECIDA A
NULIDADE DO PROCESSO EM FAVOR DO CO-RÉU DO MESMO CRIME, POR FORÇA DO
ART. 384, PARAGRAFO ÚNICO DO C.P.P., DADA A UNICIDADE DE CRIME, NÃO
HÁ COMO NEGA-LA AO CO-AUTOR, POR FORÇA DO ART. 580 DO C.P.P.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.